Tribunal: TJSP
Processo: 2244262-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Título executivo conforme as exigências do art. 5o, § 2o, da Lei no 6.830/80. Decisão de rejeição mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244262-22.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - Voto no 18.300-L
1
Registro: 2020.0001046355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244262-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante J
DAL PONTE INDUSTRIAL EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244262-22.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - Voto no 18.300-L
2
Agravo de Instrumento no 2244262-22.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: J Dal Ponte Industrial Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Pariquera-Açu
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.300
Ementa:
Execução
fiscal.
Exceção
de
pré-
executividade. Título executivo conforme as
exigências do art. 5o, § 2o, da Lei no 6.830/80.
Decisão
de
rejeição
mantida.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em execução fiscal e que rejeitou a exceção de pré-
executividade ao concluir que inexiste qualquer nulidade no título executivo
e que o devedor pactuou livremente o parcelamento especial.
O devedor, ora agravante, insiste na nulidade do título
executivo porque a fazenda pública não indicou seu CNPJ, porque não há
data dos lançamentos e outros dados exigidos para a sua regularidade, e
porque o PPE foi entabulado sem a assistência de advogado.
Não houve resposta.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O título executivo atende às exigências do art. 5o, § 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244262-22.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - Voto no 18.300-L
3
Lei no 6.830/80, e tal é o que basta.
O resto do que foi articulado é descabido.
Acautele-se o excipiente contra a litigância de má-fé.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator